Tribunal: STF
Processo: Rcl 56378
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DECISÃO RECLAMADA QUE INDEFERE PEDIDO DE EXTENSÃO PROVISÓRIA DE PRIVILÉGIO PATENTÁRIO COM FUNDAMENTO NA ADI 5.529. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIXADA NAQUELE FEITO. INOCORRÊNCIA. FUNÇÃO INTEGRATIVA DA RECLAMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA PRIMEIRA TURMA ACERCA DO CONTEÚDO E DA RATIO DECIDENDI DO ACÓRDÃO PARADIGMA. EXTENSÃO DO PRIVILÉGIO PATENTÁRIO QUE SÓ PODE SE DAR COM BASE EM CRITÉRIOS LEGAIS EXPRESSOS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 926 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.